Tribunal: STF
Processo: RHC 125787
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Crimes contra a administração pública, a fé pública, a ordem tributária, o sistema financeiro e lavagem de capitais. 3. Nulidades na ação penal. Inocorrência. 4. Denúncia que satisfez os requisitos exigidos pelo CPP. Justa causa configurada. 5. Pedido de trancamento da ação penal. 6. A jurisprudência do STF consolidou entendimento de que o trancamento do feito só é possível em situações excepcionais, desde que constatada, sem necessidade de dilação probatória, inequívoca improcedência do pedido, seja pela patente inocência do acusado, seja pela atipicidade ou extinção da punibilidade, hipóteses que não se verificam no caso. 7. Necessidade de prosseguimento na busca da verdade real. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.